Tribunal: TJES
Processo: 5016940-82.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Chantagem
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016940-82.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOAO VITOR SUTERIO DA SILVA
REQUERIDO: 1 CAMARA CRIMINAL e outros
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:
Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à revisão de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do TJES, que, ao julgar apelação criminal, reconheceu a prática de crime único de latrocínio tentado (arts. 157, § 3º, II, c/c 14, II, do CP) e redimensionou a pena para 7 anos e 8 meses de reclusão, fixando o regime inicial fechado, sendo pleiteado pelo requerente o cumprimento da reprimenda em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se houve contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos na fixação do regime inicial fechado, de modo a justificar a excepcional intervenção da revisão criminal para o abrandamento do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é cabível quando demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, não se prestando à mera rediscussão da dosimetria da pena.

2.
A fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada na sentença condenatória, com base na reincidência do condenado, circunstância concreta não infirmada pela defesa.

3.
A reincidência constitui fundamento idôneo para a imposição de regime prisional mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos e favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

4.
A decisão impugnada encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada do STJ, que admite a fixação do regime inicial fechado ao réu reincidente.

5.
Ausente ilegalidade ou erro manifesto na fundamentação adotada, inexiste hipótese autorizadora do acolhimento do pedido revisional.

IV. DISPOSITIVO:
Pedido revisional improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 33, 59, 157, § 3º, II, e 14, II; CPP, art. 387, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016940-82.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOAO VITOR SUTERIO DA SILVA
REQUERIDO: 1 CAMARA CRIMINAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

Trata-se de revisão criminal proposta por
JOÃO VITOR SUTERIO DA SILVA
,
com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP
1
, pretendendo a revisão do acórdão de relatoria da eminente Des. Rachel Durão Correia Lima, julgado à unanimidade pela egrégia 1ª Câmara Criminal deste Tribunal, que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, no bojo da ação penal nº 0012064-64.2021.8.08.0048, reconhecendo o crime único de latrocínio tentado

(arts. 157, § 3º, inc. II, c/c 14, inc. II, ambos do CP), e redimensionando a pena aplicada para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

A defesa sustenta, em suas razões, a
ausência de
fundamentação
para a fixação de regime inicial mais gravoso, postulando pelo reconhecimento do direito de cumprir a pena imposta no regime inicial semiaberto (Id. 16354322).

O Acórdão impugnado restou assim ementado (Id. 16354326):

“APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO DE APENAS UM PATRIMÔNIO. CRIME ÚNICO DE LATROCÍNIO. REFORMA DA SENTENÇA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Foi subtraído um só patrimônio, razão pela qual, não obstante a pluralidade de vítimas da violência, deve ser reconhecido o crime único de latrocínio. Jurisprudência STF e STJ. 2. No que se refere à motivação dos crimes, não há ilegalidade na fundamentação do Juízo a quo, porquanto os acusados praticaram o delito para “pagamento de dívidas de drogas”, circunstância que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena (STJ. AgRg no HC 662.125/ES, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021). 3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.” (TJES, Classe: Apelação, 0012064-64.2021.8.08.0048. Rel.: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado e lido: 16/10/2024)

Acerca dos fatos,
consta que, na manhã de 29/7/2021, o ora requerente, em companhia do corréu
Lucas Raich
, previamente acordados, subtraíram, mediante ameaça e emprego de arma de fogo, diversos aparelhos de telefone celular expostos a venda no estabelecimento “Príncipe do Xiomi”, localizado no bairro Planalto Serrano, município de Serra/ES.

Apurou-se que, na ocasião, o requerente atentou contra a vida da vítima
Willian Lima Ribeiro
, efetuando um disparo de arma de fogo em sua direção, no intuito de assegurar a impunidade do crime e posse dos bens subtraídos.

Na tarde de 3/8/2021, policiais civis lograram êxito em apreender, no interior da residência do corréu, 01 (uma) arma de fogo, de fabricação caseira, calibre 12, com 04 (quatro) munições; 37 (trinta e sete) porções de cocaína; 01 (uma) bucha de maconha; 05 (cinco) pedras de
crack;
02 (duas) balanças de precisão; 02 (dois) aparelhos celulares subtraídos; 03 (três) caixas vazias de aparelhos celulares subtraídos e 26 (vinte e seis) cédulas falsas de real.

Já o recorrente foi localizado na posse de 01 (um) simulacro de pistola e 01 (uma) bolsa, contendo vários componentes de caixas de telefone subtraídos da loja “Príncipe do Xiaomi”.

F
eito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão revisional.

De início, se impõe registrar que o cabimento da revisão criminal, para fins de alteração da reprimenda, “
é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(
STJ
- RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0,
Rel.: ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, Julg.:
22/3/2023
, S3, DJe: 14/4/2023).

Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser reexaminados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, pois a revisão criminal não se qualifica como instrumento a serviço do inconformismo da parte.

E na hipótese, colhe-se da documentação apresentada, somada aos elementos extraídos do sítio oficial deste TJES, que a questão relativa à fixação do regime já foi devidamente analisada e fundamentadamente decidida por ocasião da sentença, sob os seguintes fundamentos:

“Fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP. Em razão do que dispõe o § 2º do art. 387 do CPP (com redação dada pela Lei 12.736/12), deixo de computar o tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado tendo em vista que não servirá para alterar o regime prisional, tendo em vista a reincidência.”

A leitura do excerto aponta que houve o emprego de fundamentação concreta, qual seja, o
registro da reincidência,
condição que não foi desconstituída pela defesa.

A propósito, a fundamentação empregada na sentença está alinhada à orientação do colendo STJ, no sentido de que deve ser aplicado o regime prisional fechado ao réu reincidente, condenado à pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 2. In casu,
a reincidência permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos das alíneas a e b do § 2º do art. 33 do Código Penal, haja vista que os demais regimes de cumprimento de pena são reservados, na forma inicial, aos condenados não reincidentes,
ressalvadas as hipóteses abrangidas pelo Enunciado n. 269, da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 900453 AL 2024/0099448-6,
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,

Julgamento: 13/5/2024,
T5 - QUINTA TURMA, DJe: 15/5/2024) (grifo acrescido).

Portanto, adequada a fixação do regime inicial fechado, a par de ter sido arbitrado
quantum
que admitiria o regime inicial semiaberto, considerando a informação de que o réu é reincidente.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça (Id. 17196619),
conheço
e
julgo improcedente
o pedido revisional.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido revisional.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.